Tribunal: TJBA
Processo: 0001146-59.2011.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001146-59.2011.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

APELADO: ADEMIR SAMPAIO SANTOS

Advogado(s)
:
MARCELO VELAME BRANCO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.
FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. RESOLUÇÃO CORESAB Nº 001/2011.LEGALIDADE À ÉPOCA DOS FATOS. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NO TEMA 414/STJ PELO JULGAMENTO DO RESP 1.937.887/RJ. COMPATIBILIDADE COM OS ARTS. 29 E 30 DA LEI Nº 11.445/2007. MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por empresa de saneamento básico contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos, condenando-a à restituição de R$ 5.881,60 por cobrança considerada abusiva. O autor/apelado alegou que a cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades condominiais era indevida, já que existia apenas um hidrômetro no prédio.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da metodologia de cálculo tarifário aplicada a condomínios com múltiplas unidades consumidoras com um único hidrômetro, especialmente quanto à possibilidade de cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias/unidades.

III. Razões de decidir

3. O entendimento anteriormente consolidado no REsp 1.166.561/RJ (Tema 414/STJ), que vedava a cobrança da tarifa mínima por unidade em condomínios com hidrômetro único, foi superado pelo julgamento do REsp 1.937.887/RJ.

4. A nova orientação fixada pelo STJ reconhece como legítima a metodologia do consumo individual presumido, que admite a cobrança da parcela fixa da tarifa (tarifa mínima) por cada unidade consumidora (economia), mesmo diante da existência de um único hidrômetro.

5. A metodologia aplicada pela apelante encontra amparo nos arts. 29 e 30 da Lei 11.445/2007, bem como em resoluções normativas locais, além de garantir a sustentabilidade econômica da prestação do serviço público.

6. No caso concreto foi realizada simulação a demonstrar que a metodologia utilizada não apenas se mostra legítima como, na situação em apreço, revelou-se mais benéfica ao consumidor.

7. A superação da orientação anterior exclui a caracterização de ilegalidade na cobrança e inviabiliza a restituição de valores.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 0001146-59.2011.8.05.0072
, em que é apelante a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e
apelado
ADEMIR SAMPAIO SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em dar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça